Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. BLOQUEIO DO IDS. COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.
2. Verificado que a parte ré procedeu administrativamente o desbloqueio do IDS pretendido, o processo judicial se tornou inútil para a pretensão deduzida.
3. Ausente a comprovação de dano material suportado pela apelante, não merece ter provimento o seu pleito.
4. Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela sentença e ausente justificativa plausível para majoração da verba fixada a título de compensação por danos morais, deve ser mantida a sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido.